Tribunal: TJMT
Processo: 0003276-50.2011.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003276-50.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0014-03 (APELADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA - CPF: 723.578.941-72 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), JOAO ALEXANDRE FURTAK DE ALMEIDA - CPF: 723.578.941-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0014-03 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGOU PROVIMENTO DO APELO DA CALCENTER - CALÇADOS CENTRO-OESTE LTDA E JULGOU PREJUDICADA A REMESSA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - HIPÓTESE DE IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE NÃO VERIFCADA -REJEITADA - CONTRIBUINTE OBRIGADO AO RECOLHIMENTO DO ICMS ANTECIPADO - RESOLUÇÃO 07/2008 SARP - LEGALIDADE - ANULAÇÃO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO E DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO - DENEGAÇÃO DA ORDEM - REEXAME PREJUDICADO.

O
Mandado
de
Segurança
não se presta à impugnação de
lei
em
tese
(
Súmula

266
do STF). Porém, comprovado que a impetração é de atos de efeitos concretos, que podem ser inconstitucionais e, violadores de direito líquido e certo, não há
inadequação
da
via

eleita
tampouco a incidência da Súmula 266 do STF.

A Resolução nº 07/2008 – SARP não padece de ilegalidade, uma vez que se destina ao fim de apenas regulamentar a situação prevista nos artigos 444 e 445 do RICMS/MT, de forma que não institui ou cria nenhuma situação jurídica além daquela já prevista em lei.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário e Recursos de apelação cíveis aviados pelo
Estado de Mato Grosso e Calcenter – Calçados Centro Oeste Ltda,

contra a sentença que concedeu em parte a segurança nos autos da Ação Mandamental
, a qual teve trâmite perante a Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuia
bá, impetrada pela
empresa

Calcenter
Calçados Centro-Oeste Ltda.

contra ato do

Gerente da Conta Corrente Fiscal da Superintendência de Análise da Receita Pública e Superintendente da Secretaria Adjunta da Receita Pública do Estado de Mato G
rosso
, tornando definitiva a liminar deferida em parte, nos seguintes termos: “DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de liminar para determinar
que a autoridade impetrada se abstenha de exigir o valor complementar do ICMS pelo sistema
de estimativa por operação, previsto no
art. 87-J-3, §1º,
do RICMS/MT, o qual deve ser calculado, se for o caso, nos moldes do art.
87-J-2, § 3º
, com a necessária
verificação da ocorrência de uma das situações elencadas no referido dispositivo, bem como d
iscriminação fundamentada do montante devido
.”

O apelante, Estado de Mato Grosso, se insurge preliminarmente, arguindo a inadequação da via mandamental eleita, ao argumento de que a impetração se voltou contra lei em tese, a saber, a Lei nº 9.226/99 e artigos 87-J a 87-J-17 do RICMS, segundo alega, de modo genérico e abstrato, em desconformidade com a Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal, na medida em que o fundamento do vertente mandamus se circunscreve na ilegalidade e inconstitucionalidade dos mencionados dispositivos legais.

No mérito, aduz a constitucionalidade do art. 17 da Lei nº 9.226/2009 e a legalidade do Decreto 2.734/2010, asseverando que este dispositivo apenas regulamenta a forma de apuração do ICMS, função de competência de cada ente federado, conforme o art. 26 da Lei Complementar nº 87/1996. Pondera, nesse passo, que o instrumento legal impugnado em nenhum momento invadiu matéria reservada a lei complementar. Entende, assim, que o art. 87-J do RICMS não alterou a natureza jurídica do lançamento, mas, tão somente, determinou a aplicação da forma de lançamento prevista no art. 147 do CTN.

Afirma que o estabelecimento do regime de apuração do ICMS por estimativa não consiste em criação de imposto novo, mas apenas no estabelecimento de forma diferenciada de apuração, como um benefício ao contribuinte, que não resta obrigado a aderir ao regime, de modo que, o Estado de Mato Grosso, segundo consta, garante o tratamento isonômico entre os contribuintes que aderem e os que não aderem ao regime de apuração do ICMS por estimativa.

Assim, pugna o apelante pelo provimento do recurso de apelação, com vistas à extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da preliminar arguida ou, alternativamente, pela denegação da segurança por ausência de direito líquido e certo.

De outro lado, a
empresa Calcenter - Calçados Centro Oeste Ltda. interpôs recurso de apelação contra a parte do decisum que deixou de conceder a segurança buscada na sua integralidade.

Requer: “a) anular os lançamentos dos valores, ora reclamados, no importe de R$ 395.858,38, relativo à competência 11/2010, e R$ 2 40.371,18, referente à competência 12/2010 (constantes nos extratos de fls. 94 a 127), vez que há meios de identificar que os referidos valores foram lançados com fulcro no art. 87-J-3, § 1º, do RICMS, diante das declarações contidas nas informações prestadas pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso.”

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso (Id. 2849804).

Foram apresentadas contrarrazões pela Calcenter – Calçados Centro-Oeste Ltda, pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 2849801).

Instada a se manifestar a Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou em seu parecer pelo desprovimento de ambos os recursos de apelação e ratificação da sentença sob reexame (Id. 93237483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso se insurge, preliminarmente, arguindo a inadequação da via mandamental eleita, ao argumento de que a impetração se voltou contra lei em tese, a saber, a Lei nº 9.226/99 e artigos 87-J a 87-J-17 do RICMS, segundo alega, de modo genérico e abstrato, em desconformidade com a Súmula nº 266 do Supremo Tribunal Federal, na medida em que o fundamento do mandamus se circunscreve na ilegalidade e inconstitucionalidade dos mencionados dispositivos legais.

Razão não lhe assiste.

Isso porque a empresa
recorrida questionou o artigo 87-J-3 do RICMS, já que este resultou em cobrança de valores, inseridos no sistema de conta corrente fiscal. Dessa forma, certo é que o mencionado dispositivo legal ocasionou efetivamente efeitos concretos, atingindo diretamente a esfera de direitos da impetrante, hipótese na qual é cabível a impetração de ação mandamental para apuração de eventual ilegalidade que prejudique direito líquido e certo da demandante.

Portanto, a presente impetração se volta contra direito líquido e certo possivelmente violado por ato administrativo ilegal ou inconstitucional das autoridades públicas apontadas, não afrontando a Súmula 266 do STF.

Nesse sentido:

“MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - ICMS - PRELIMINARES:
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS
-
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 266/STF - LEI EM TESE - CARÁTER PREVENTIVO DO MANDAMUS
- MÉRITO: PROTOCOLO CONFAZ REFERENTE AO PAGAMENTO DO ICMS - VIOLAÇÃO AO ORDENAMENTO VIGENTE - ORDEM CONCEDIDA.
Em decorrência dos efeitos concretos gerados sobre a incidência tributária do Estado, em virtude do Protocolo CONFAZ nº 21/2011, é cabível mandado de segurança para proteger direito da empresa, afastando-se a preliminar de inadequação da via eleita ante a inaplicabilidade da Súmula nº 266/STF
. As perdas tributárias do Estado destino, decorrentes do comércio eletrônico e não presencial corrigidas por meio de Protocolo do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, sem a adesão da totalidade de seus membros, não justificam a violação ao ordenamento jurídico vigente, cuja alteração somente poderá ocorrer com a reforma fiscal, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme MC na ADI nº 4702/DF. (MS 96038/2011, DES. JOSÉ TADEU CURY, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/05/2012, Publicado no DJE 15/05/2012).” (TJ-MT - MS: 00960381420118110000 96038/2011, Relator: DES. JOSÉ TADEU CURY, Data de Julgamento: 03/05/2012, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 15/05/2012)
(destaquei).

Portanto, não se trata de impetração contra lei em tese.

Rejeito
a preliminar de inadequação da via eleita.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária com recursos de apelação cíveis interpostos pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que concedeu em parte a segurança nos autos da Ação Mandamental, a qual teve trâmite perante a Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, impetrada pela empresa
Calcenter Calçados Centro-Oeste Ltda
. e suas filiais, contra
ato do Gerente da Conta Corrente Fiscal da Superintendência de Análise da Receita Pública e Superintendente da Secretaria Adjunta da Receita Pública do Estado de Mato Grosso
, ratificando a liminar deferida em parte, sob a seguinte deliberação: “DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de liminar para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de exigir o valor complementar do ICMS pelo sistema de estimativa por operação, previsto no art. 87-J-3, §1º, do RICMS/MT, o qual deve ser calculado, se for o caso, nos moldes do art. 87-J-2, § 3º, com a necessária verificação da ocorrência de uma das situações elencadas no referido dispositivo, bem como discriminação fundamentada do montante devido.”

Analisando os autos, verifica-se que a empresa recorrida impugnou créditos tributários decorrentes da aplicação do art. 87-J-3, §1º, do RICMS, ao argumento de que tal aplicação consiste em presunção em desfavor de todos os contribuintes, alegando a ocorrência das hipóteses previstas no art. 87-J-2, §3º, do RICMS.

A segurança foi concedida, contudo, o Estado de Mato Grosso, interpôs recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença, sustentando a constitucionalidade e a legalidade do regime de recolhimento do imposto em tela por estimativa.

Pois bem. O Apelante arguiu que existe previsão legal para a inclusão do contribuinte inadimplente no Regime de Tratamento Tributário Diferenciado previsto na Resolução n.º 07/2008-SARP da SEFAZ/MT.

No que tange a Resolução nº. 007/2008-SARP, cumpre destacar que, até pouco tempo vinha adotando o entendimento segundo o qual a inclusão de contribuintes na chamada Medida Cautelar Administrativa, com arrimo nos artigos 444 e 445 do Regulamento do ICMS/MT, em que institui o Regime Antecipado de Apuração do ICMS neste Estado e, por consequência lógica, mercadorias que adentrassem no Estado de Mato Grosso eram apreendidas por agentes fiscais com fundamento na Resolução nº. 007/2008-SARP pelo simples fato de possuírem débitos fiscais pendentes de pagamento, lançados no Sistema de Conta Corrente Fiscal, como forma de penalidade ao contribuinte inadimplente, se figurava ilegal, posto que se mostrava em desacordo com o previsto pelo artigo 97, V, do CTN.

Todavia, não há que se falar em ilegalidade ou inconstitucionalidade da Resolução nº. 007/2008-SARP, bem como do regime de ICMS nas suas várias modalidades (garantido integral, garantido normal, substituição tributária), já que não há nenhuma inovação às disposições da lei nacional (Lei Kandir) e da lei estadual (Lei nº 7.098/98 alterada pela Lei nº 9.226/2009).

No entanto, uma vez que os autos foram encaminhados ao Juízo
ad quem
também em remessa necessária, insta consignar que o posicionamento adotado pelo Magistrado
a quo
não está em consonância com o entendimento desta Corte, no sentido de que não há irregularidade no regime administrativo cautelar, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS.

O Estado de Mato Grosso ao estabelecer o regime de apuração do ICMS por Estimativa por meio do artigo 30, da Lei Estadual nº 7.098/98, não criou novo imposto, apenas estabeleceu forma diferenciada de apuração, cuja alteração constituiu um benefício concedido ao contribuinte, que pode aderir ou não a este regime, conforme se depreende do teor do artigo 87-J-2, do RICMS/MT.

Caso o contribuinte não faça a opção por este sistema, o ICMS será apurado na forma estabelecida no artigo 435-L a 435-O-1 do RICMS/MT, ou seja, pelo sistema normal de apuração do referido imposto.

Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR (RESOLUÇÃO Nº. 007 /2008- SARP) – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE
– LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REALIZADA DE OFÍCIO PELO FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAL SEM NOTIFICAR O CONTRIBUINTE E OPORTUNIZAR O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – ILICITUDE – VÍCIOS NOS LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIO CONSTATADOS – IMPOSSIBILIDADE DE NEGATIVA DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL EM RELAÇÃO A ESSES CRÉDITOS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há irregularidade no regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução nº. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT, uma vez que não modifica a regra matriz de incidência do ICMS, e sim, apenas determina o recolhimento antecipado do tributo
.

A legislação tributária autoriza a realização de lançamento por meio de notificação eletrônica, prevista no artigo 39-B da Lei nº 7.098/98 e artigo 467-A do RICMS, desde que tenha certeza do recebimento da notificação pelo Contribuinte. (...)

Sentença que concedeu a segurança ratificada.”
(N.U 0008628-23.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020) (destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA
– PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O DÉBITO OMISSO QUE DEU AZO À LAVRATURA DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO MAIS SE ENCONTRAVA SUSPENSO – REATIVAÇÃO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL –
CONTRIBUINTE SUJEITA AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – RESOLUÇÃO Nº. 007 /2008- SARP – LEGALIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA ALTERAÇÃO DE REGRA MATRIZ DE TRIBUTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução nº. 007 /2008/ SARP /SEFAZ-MT e regulamentado pelo art. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instituindo situação jurídica além daquela já prevista em lei. [...]”.

(TJMT - N.U 0025789-41.2013.8.11.0041, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018) (destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – ICMS GARANTIDO INTEGRAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR MEIO DE AVISO DE COBRANÇA – NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – PEDIDO DE SUSPENSIVIDADE DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E NÃO INCLUSÃO NA CONTA CORRENTE FISCAL – SUSTENTADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, A AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO – NÃO CONFIGURADOS – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO CARACTERIZADA –
RESOLUÇÃO N.º 07/2008 SARP/SEFAZ/MT – LEGALIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

A tributação inserida na conta corrente fiscal do contribuinte, devidamente constituída por meio de Aviso de Cobrança Fazendária, é perfeitamente viável, nos termos da legislação estadual vigente.

O regime de ICMS Garantido Integral é apenas uma forma de recolhimento de tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento. De forma que é legítima a cobrança antecipada do ICMS pelo regime normal de tributação, porquanto a antecipação do prazo de recolhimento do tributo não modifica o fato gerador do tributo.

Não é ilegal a Resolução nº 07/2008 – SARP que visa regulamentar a situação prevista nos artigos 915 e 916 do RICMS/MT, tendo em vista que não institui ou cria situação jurídica além daquela já prevista em lei
.”

(N.U 0012067-37.2013.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, Publicado no DJE 10/11/2017) (destaquei).

Ora, a resolução apenas alterou o prazo para o pagamento do tributo em questão, sem qualquer modificação em relação à exigência do tributo do ICMS.

Aliás, o regime de ICMS garantido integral é apenas uma forma de recolhimento do tributo, a qual se exige de todos os contribuintes enquadrados nas hipóteses previstas na lei e na resolução, inexistindo ilegalidade ou violação ao princípio da isonomia.

Ainda, é certo que a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à legalidade do regime de pagamento antecipado do ICMS, ao estabelecer que a lei instituidora do tributo tanto pode fixar o pagamento para o momento do fato gerador, antecipá-lo ou determinar o diferimento para momento posterior.

A propósito é a jurisprudência do STJ, vejamos:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ICMS. REGIME DE PAGAMENTO. ANTECIPADO SEM SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. O STJ firmou sua compreensão no sentido de ser legítima a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, desde que exista previsão legal local, o que se verifica no caso em apreço. 2. Agravo Regimental da empresa desprovido.”

(STJ - AgRg no REsp: 1273501 RS 2011/0169860-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/09/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2017) (destaquei).

Não existe, portanto, qualquer ilegalidade ou ofensa à Constituição, na referida modalidade de exigência tributária, razão pela qual, não pode a Apelante, a priori, deixar de recolher o imposto sob o argumento de ofensa ao princípio da não cumulatividade.

Isso porque o ICMS Garantido não contraria o princípio da não cumulatividade do imposto, já que, após o recolhimento do valor devido, pode o contribuinte “creditar-se” do montante pago, no mês subsequente. Inexiste ilegalidade na tributação por antecipação do fato gerador, vez que o ICMS Garantido antecipa, apenas, a exigência do recolhimento, assim como no instituto da substituição tributária, permitida pela CF/88, no art. 150, § 7º.

A propósito:

“TRIBUTÁRIO – ICMS – SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA – LEGITIMIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 87/96 – DELEGAÇÃO À LEI ORDINÁRIA – POSSIBILIDADE.
1. Restringe-se a controvérsia sobre a invalidação do regime de substituição tributária, diante da inconstitucionalidade do § 7º, do art. 150, da CF/88, introduzido pela EC 03/93, e dos arts. 5º, 6º e 8º da Lei Complementar n. 87/96. 2. A jurisprudência dominante desta Corte Superior é tranquila ao afirmar que é legítima a exigência do recolhimento antecipado do ICMS, pelo chamado regime de substituição tributária. (EREsp 151.501/PR, Rel. Min. Hélio Mosimann, DJ 5.10.1998)
. 3. Os arts. 5º, 6º e 8º, da Lei Complementar n. 87/96, delegam à lei ordinária competência para atribuição específica a terceiro de antecipar o recolhimento da obrigação tributária concernente ao ICMS. Esta delegação encontra respaldo na própria Constituição, pois quando esta, nos seus arts. 146, III, a, e 155, II, § 2º, XII, b, da CF/88, refere-se à definição da substituição tributária por lei complementar, está se incumbindo do dever de tratar das normas gerais do instituto e não de descer em minúcias regulando exaustivamente a matéria.
4. A lei ordinária é que tem a tarefa de descrever a hipótese de incidência do tributo, e, sendo o caso, regular o regime de substituição tributária atribuindo a terceiro a responsabilidade pelo recolhimento do tributo
. Recurso ordinário improvido.”
(RMS 11691/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16.8.2007, DJ 28.8.2007.)

Diante dos julgados acima transcritos, entende-se que a exigência antecipada do recolhimento do ICMS, onde o lançamento do débito é entabulado sobre as operações de ingresso no Estado de Mato Grosso de mercadorias originárias de outras unidades da Federação, possui respaldo legal, uma vez que antecipa apenas a exigência do recolhimento do referido imposto, tal como o instituto da substituição tributária, permitido no art. 150, § 7º, da Constituição Federal de 1988.

De outro norte, na
hipótese, vê-se que o procedimento de lançamento foi observado, porquanto o crédito tributário foi constituído regularmente à vista do disposto no RICMS, ou seja, houve a regular notificação do lançamento.

No caso, a existência dos débitos em questão, que não se verificam ilegais, na conta corrente fiscal da Impetrante justificam a colocação do seu nome como devedora e a enquadrada no regime de tratamento tributário diferenciado, razão pela qual há obrigação de recolhimento do ICMS concomitante a cada operação ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias.

Desta forma, assiste razão ao Estado de Mato Grosso quanto a constitucionalidade e a legalidade do regime de recolhimento do ICMS por estimativa, bem como o descumprimento de obrigações principais e/ou acessórias pela empresa impetrante, que por sua vez, não tem razão quanto ao seu pedido de anulação dos lançamentos efetivamente constituídos com fulcro no artigo 87-J-3, §1º, do RICMS/MT, no importe d R$ 395.858,38 relativo a competência de 11/2010 e R$ 240.371,18, referente à competência 12/2010.

Diante do exposto, o provimento do Apelo do Estado de Mato Grosso, com a consequente, denegação da ordem, haja vista a legalidade da submissão ao regime especial de fiscalização e, por consequência, à obrigação de recolhimento do ICMS concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, conforme os artigos 1
o
, 2
o
e 3
o
da Resolução n
o
7/2008 – SARP, em razão da mora tributária em conta corrente fiscal.

Em vista do provimento do recurso e da denegação da segurança, a análise do Reexame Necessário da Sentença fica prejudicada.

Ante o exposto
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para denegar a segurança pleiteada e
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pela Calcenter Calçados Centro Oeste.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021